Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705033-26.2021.8.07.0000 Paciente: EMIVAL FERREIRA DE LIMA JUNIOR DECISÃO Trata-se de habeas corpus, num longo arrazoado, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Verônica Dias Lins, OAB/F 28.051, em favor de EMIVAL FERREIRA DE LIMA JUNIOR, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Nesta oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera a prática delitiva, conforme fez menção a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 23368560), principalmente em situações que envolvem subtração de veículo de pessoa trabalhando em aplicativos (UBER), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator